Tribunal: TJBA
Processo: 8001182-50.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001182-50.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESCOLA BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA Advogado(s): LUCAS AUGUSTO PRACA COSTA, FABRICIO AUGUSTO BAGGIO GUERSONI APELADO: LICIAANY DO NASCIMENTO CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por Escola Brasiliense de Odontologia Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança ajuizada em face da apelada. A sentença entendeu não comprovada a existência de obrigação válida, à luz da ausência de assinatura nos instrumentos de confissão de dívida e do pagamento de parcelas isoladas. A parte autora recorreu, sustentando a existência de documentos hábeis a demonstrar a prestação dos serviços educacionais e a ocorrência da dívida, bem como a revelia da parte ré, que não apresentou contestação. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em verificar se os documentos apresentados, mesmo diante da ausência de assinatura em dois dos três instrumentos de confissão de dívida, são suficientes para embasar a cobrança, considerando a comprovação da efetiva prestação dos serviços e os efeitos da revelia. III. Razões de decidir A ausência de contestação atrai os efeitos da revelia, gerando presunção relativa de veracidade quanto aos fatos alegados pelo autor, conforme o art. 344 do CPC. A jurisprudência consolidada impõe ao autor, em contratos sinalagmáticos, o ônus de demonstrar o cumprimento de sua obrigação para que se possa exigir o adimplemento da outra parte. A documentação juntada aos autos — relatórios de acesso por catraca, levantamento de faltas e ficha financeira — comprova a continuidade da prestação dos serviços educacionais à aluna, mesmo após os instrumentos impugnados. A ausência de assinatura, em casos como o presente, não invalida a cobrança se há robusta prova documental da prestação do serviço e ciência da parte ré quanto à avença. Restou evidenciado o inadimplemento da aluna quanto às mensalidades correspondentes ao período em que usufruiu dos serviços da instituição, justificando a condenação ao pagamento do valor pleiteado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de assinatura em instrumento de confissão de dívida não afasta, por si só, a possibilidade de cobrança, desde que comprovada a prestação do serviço. 2. A revelia atrai presunção relativa de veracidade, que, aliada a provas documentais robustas, autoriza a procedência da ação de cobrança. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 344 e 373, I; CC, arts. 476 e 206, §5º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação 5000102-79.2023.8.21.0127; TJ-MG, Apelação Cível 1007117-00.2012.8.13.0071. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001182-50.2022.8.05.0113, que figuram como parte recorrente ESCOLA BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA. e parte recorrida LICIAANY DO NASCIMENTO CONCEICAO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.